Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-89.2022.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, em razão da subtensão do sistema. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes, restituição dos valores pagos pelas contas de energia elétrica e indenização moral.

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, em razão da subtensão do sistema. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes, restituição dos valores pagos pelas contas de energia elétrica e indenização moral. EXAME: Relação contratual de consumo que não isenta o autor de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Autor que não comprovou a existência dos lucros cessantes, em razão da subtensão na rede de energia elétrica. Prova documental copiada nos autos pelo autor que indica o fornecimento de energia elétrica em tensão inferior à efetivamente devida. Autor que, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, consistente na cobrança de energia elétrica em valor superior ao utilizado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Dano moral indenizável que deve ser arbitrado em R$ 5.000,00, em observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar desse arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso. Verbas sucumbenciais corretamente impostas na sentença. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.